Tribunal: TCU
Processo: 044.543/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 418/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 235 e 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno, e nos art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação e considerá-la procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa NP3 Comércio e serviços Ltda., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; e fazer as cientificações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (Peças 35 a 37). 1. Processo TC- Processo 044.543/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 05.340.639/0001-30). 1.2. Entidade: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Lourdes Feliciano da Silva Ferreira, representando Np3 Comercio e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Grupamento de Apoio de DF - Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 70/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. o modelo de planilha estimativa de custos constante do Anexo III do edital não estava relacionado aos serviços objeto da contratação, o que denota falta de organização e controle no curso do procedimento, em oposição aos princípios do Planejamento e da Coordenação, mencionados, dentre outras normas, no art. 6o do Decreto-Lei 200/1967; 1.7.1.2. informar ao Grupamento de Apoio de DF - Comando da Aeronáutica e ao representante do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.